Tribunal: STF
Processo: ARE 1593594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO PROVIDO.
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO MUNICÍPIO. ARBITROU, AINDA, VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DO EXEQUENTE.
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR: I) DIREITO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA; B) SE INCIDE REFLEXO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS.
3. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESISTÊNCIA QUANTO AO PEDIDO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PONTO.
4. REFLEXOS DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS E RESPECTIVOS REFLEXOS EM HORAS EXTRAS, COMO DEFINIDO NO ACÓRDÃO E LEI MUNICIPAL N. 4106/2013. ARTIGOS 93, 96, 105 E 106. DECISÃO QUE COMPORTA REFORMA PARA ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, EM MENOR EXTENSÃO, QUAL SEJA, SOMENTE PARA EXCLUIR A PARCELA REFERENTE A JANEIRO DE 2016, QUE SEQUER FOI OBJETO DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV e XVI; 37, X e XIV; e 39, §3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente